Tribunal: TJMT
Processo: 8010989-75.2016.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010989-75.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NARJARA RAMOS LINO - CPF: 709.971.951-34 (RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
8010989-75.2016.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: NARJARA RAMOS LINO.

Recorrido: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução e limitar o valor devido a R$2.502,05, com atualização pela SELIC (conforme EC nº 113/2021), desde a citação, e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para inclusão das parcelas vencidas no curso da ação até o trânsito em julgado e a fixação de honorários sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) a possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso da ação de cumprimento de obrigação de trato sucessivo;

(ii) a base de cálculo para a fixação de honorários advocatícios em ações condenatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 323 do CPC autoriza a inclusão das parcelas vencidas no curso da ação em demandas de trato sucessivo, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação para execução dessas obrigações, o que está em consonância com os princípios da economia e da celeridade processual.

A condenação ao pagamento das diferenças salariais implica a continuidade da obrigação até o cumprimento integral da decisão, sendo legítima a inclusão das parcelas vencidas durante o curso do processo.

Os honorários advocatícios, em ações condenatórias, devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, conforme jurisprudência pacificada.

Assim, reconhece-se a necessidade de reformar a sentença para incluir as parcelas vencidas no curso da ação e determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor atualizado da condenação, fixado no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É legítima a inclusão das parcelas vencidas no curso da ação em demandas de trato sucessivo, conforme previsto no art. 323 do CPC, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual.

Os honorários advocatícios em ações condenatórias devem ser fixados com base no valor certo da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323 e 85, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1002504-64.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer
o excesso de execução e reafirmar o que o valor devido é de

R$2.502,05 (dois mil, quinhentos e dois reais e cinco centavos), valor que por sua vez deve ser atualizado tão somente pela SELIC, nos termos da EC 113/2021, eis que mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, desde a citação, bem como 10% de honorários advocatícios sobre o valor do débito atualizado.

A recorrente postula a reforma da sentença, para fins de incluir as parcelas que venceram no curso ação até o trânsito em julgado
da decisum.

O recorrido pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Voto.

Colendos pares:

Processo em fase de cumprimento de sentença no bojo do qual foram acolhidos os embargos à execução sob o fundamento de que na sentença houve a condenação ao pagamento da diferença salarial no valor de R$ 2.502,05 (dois mil, quinhentos e dois reais e cinco centavos), mas não determinação para inclusão das parcelas que venceram no curso da ação.

A recorrente alega que é servidora pública, exercendo o cargo de assistente administrativo junto ao
requerido em regime de 200 (duzentas) horas mensais e, por já ter cumprido os requisitos exigidos para o seu enquadramento à Classe C Nível 3, nos termos dos artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei Complementar nº 091/05, e ainda, postula o pagamento de adicional de insalubridade.

Foi reconhecido a progressão funcional para “Classe C, nível 3”, como também ao pagamento da diferença salarial.

Pois bem, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, é possível incluir as prestações que venceram no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, de maneira que é cabível a sua inclusão enquanto durar a obrigação.

A possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do processo harmoniza-se com os princípios da economia e da celeridade processual, pois não será necessário ao credor da obrigação de prestações de trato sucessivo ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CESSÃO DE DIREITOS À EMPRESA TERCEIRA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO PELA CESSIONÁRIA COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA-RECORRENTE. 1. Hipótese dos autos em que o consumidor contratou empréstimo consignado junto ao BANCO PAN S.A. e, em tratativas de devolução com a empresa SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., formalizou cessão de direitos em que ficou acordada a devolução dos valores mês a mês pela empresa. 2. A contratação do empréstimo consignado junto à instituição financeira foi plenamente válida, pois realizada digitalmente por meio de biometria facial acompanhada de documento de identidade e dados de IP e geolocalização. 3. A falha na prestação de serviços comprovada nos autos é referente à empresa cessionária, sendo incontroverso que efetuou o pagamento da obrigação até dezembro/2022. 4. Impossibilidade de declaração de nulidade do empréstimo, em razão da legitimidade na contratação, por isso necessário o redirecionamento da condenação para que a empresa cessionária efetue o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 5. Sentença reformada. 6. Recursos conhecidos, provido o da parte reclamada-recorrente e parcialmente provido o da parte autora-recorrente. (N.U 1002504-64.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).”

Deste modo, impõe-se a inclusão das parcelas que venceram no curso do processo.

Em relação a condenação de honorários advocatícios, apesar de ter constado no voto que que a porcentagem de 10% (dez por cento) deveria ser aplicada sobre o valor causa, o correto é que em ações condenatórias, os honorários advocatícios incidam sobre o valor certo, fixado no título judicial, consoante dispõe o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença proferida, para julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer como devida a inclusão das parcelas que venceram no curso da ação, bem como determinar que os honorários advocatícios tenham por base o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, em decorrência do êxito recursal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024